Tribunal: TJSP
Processo: 2100029-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por Falta de Pagamento. Insurgência contra a decisão que deixou de apreciar a tutela requerida em defesa. Inexistência de ordem de despejo nos autos. Prematuridade do agravo reconhecida.

Agravo de instrumento desprovido.